Tribunal: STF
Processo: AP 1166
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal em face de JAIME JUNKES (CPF nº 199.974.859-04), julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; e 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão. O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Em 14/5/2024, considerando o término do julgamento do mérito da presente ação penal e o fundado receio de fuga do réu, como vem ocorrendo reiteradamente em situações análogas nas condenações referentes ao dia 8/1/2023 (AP 1.123, AP 1.377, AP 1.083, AP 1.405, AP 1.185, AP 1.069, AP 1.128, AP 1.186, AP 1.170, AP 1.140, AP 1.143, AP 1.121, AP 1.109, AP 1.074, AP 1.505, AP 1.422, AP 1.091), decretei a prisão do réu.



    Em decisão de 29/5/2024, concedi liberdade provisória a JAIME JUNKES, por ser portados de doença grave (câncer de próstata), com tratamento em andamento, conforme atestado médico juntado aos autos, que assim registrou (eDoc. 170):



    “Atesto para os devidos fins que o paciente JAIME JUNKES passou recentemente por cirurgia para tratamento de doença Neoplásica, sendo o mesmo, assim, portador de CÂNCER DE PRÓSTATA. A cirurgia ocorreu em 24/04/2024. Ressalto tratar-se de cirurgia de grande porte, com moderadas a altas chances de complicações, quer seja no pós operatório imediato, bem como no pós operatório precoce ou tardio. É de suma importância para a recuperação da condição de saúde do paciente que o mesmo mantenha-se em repouso relativo, afastado de suas atividades habituais, em um ambiente da mais alta salubridade possível, visto que esforços, atividades indevidas e quadros infecciosos podem comprometer o resultado da cirurgia no que tange a recuperação e manutenção das funções orgânicas do paciente.



    Atesto assim que o paciente JAIME JUNKES, em razão das comorbidades contrastadas, não reúne a mínima condição de ser internado em nenhum presídio em território nacional, sendo que se for preso, correrá seríssimos riscos à sua saúde, até mesmo, em situações de evolução de um quadro inesperado desencadeado por cuidados indevidos neste período de recuperação, risco à sua condição de vida, com potencial de vir a óbito.



    Recomendo, se for o caso, sua internação em hospital ou condição que possa lhe dispensar o tratamento devido.



    Também atesto que, obrigatoriamente, ele deve ser acompanhado por enfermeiro/técnico ou cuidadores além de seus familiares”.



    Na mesma ocasião, autorizei, inclusive, a saída do domicílio apenas para fins de tratamento médico, inclusive nos termos anteriormente autorizados, mediante comprovação nos autos (eDoc. 197). 



    Em virtude do trânsito em julgado desta Ação Penal (eDoc. 267), determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação ao réu JAIME JUNKES.



    Determinei, ainda, a expedição de guia de recolhimento, devendo ser o réu submetido a exames médicos oficiais para o início da execução da pena, inclusive fazendo constar as observações clínicas indispensáveis ao adequado tratamento penitenciário, nos termos dos arts. 105 e seguintes da Lei de Execução Penal.



    Tendo em vista que o réu encontrava-se em prisão domiciliar, após a comunicação de sua custódia, nos termos do art. 66, X, da Lei de Execução Penal c/c. art. 13 da Resolução 113 do Conselho Nacional de Justiça, determinei ao Juízo da Vara de Execuções Penais de Arapongas/PR responsável pela fiscalização das medidas anteriormente impostas, que procedesse à emissão do atestado de pena a cumprir do apenado, bem como efetuasse as providências relacionadas ao início da execução da pena.



    Em 20/1/2025, a 1ª Vara Criminal de Arapongas/PR comunicou que autuou “a Guia de Recolhimento definitiva do sentenciado no SEEU sob nª 40000173520258160045” (eDoc. 272). 



    Em 12/3/2025, a Polícia Federal informou que foi dado cumprimento ao mandado de prisão expedido para início do cumprimento da pena e que, no momento do cumprimento, “JAIME JUNKES foi encaminhado para atendimento médico em razão dos termos da decisão judicial, quando o médico plantonista informou que houve um princípio de infarto e que seria necessário exames”. 



    Em 17/3/2025, a Defesa de JAIME JUNKES requereu, em síntese, a “concessão de prisão domiciliar para tratamento médico”, juntando aos autos atestados médicos e receitas médicas datados de 19/4/2024, 29/11/2024, 5/12/2024, 18,12/2024, 27/12/2024, 15/1/2025 5/2/2025 (petição STF nº 33.027/2025, eDoc. 273).



    Os documentos indicam que o condenado é portador Neoplasia Maligna de Próstata (adenocarcinoma de próstata) CID 10 C61, com alto grau de agressividade, apresenta transtorno de estresse pós-traumático, faz uso dos medicamentos SINVASTATINA, CONCOR, SUSTRATE e PURANT4 e se submete a sessões de fisioterapia pélvica, tendo apresentando quadro de infecção urinária (eDocs. 277-283).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo indeferimento dos pedidos de recolhimento do mandado de prisão e de substituição pela prisão domiciliar, sem prejuízo da concessão de permissão de saída para tratamento médico. Manifesta-se, ainda, pela manutenção de competência do Supremo Tribunal Federal para execução da pena, facultada a delegação de atribuições específicas para o Juízo da Vara de Execuções Penais de Arapongas/PR” (eDoc. 287).



    Em 21/3/2025, deferi o pedido de permissão de saída para tratamento médico e indeferi os demais requerimentos da Defesa de JAIME JUNKES (eDoc. 289).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou ciência da referida decisão em 24/3/2025 (eDoc. 292).



    Em 26/3/2025, o réu foi encaminhado à Penitenciária Estadual de Londrina/PR, tendo sido esta SUPREMA CORTE comunicada do recolhimento do preso em 28/3/2025.



    É o relatório. DECIDO.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    No atual momento de Execução da Penal, a compatibilização entre a liberdade de ir e vir e a Justiça Penal indica a possibilidade de concessão da prisão domiciliar, levando em consideração que conforme documentos juntados aos autos, o condenado é portador de diversas doenças graves, inclusive câncer (eDoc. 281), com tratamentos médicos em andamento e riscos de infecções que podem causar sequelas irreversíveis (eDoc. 283).



    Nesse aspecto, não se desconhece que a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é firme no sentido de que,



    Excepcionalmente, mesmo ausentes os requisitos objetivos previstos no art. 117 da Lei de Execuções Penais (Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante), esta SUPREMA CORTE reconhece que a presença de excepcionalidades da situação concreta, como as de doenças graves, permitem a flexibilização da referida previsão legal (HC 203249 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Relator p/ Acórdão Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 2/12/2021; AP 996 AgR-quinto, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 29/9/2020; EP 1 PrisDom-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014).



    No caso dos autos, embora o réu tenha sido condenado à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado, a sua grave situação de saúde, reiteradamente comprovada nos autos, admite a concessão de prisão domiciliar.



    Além do seu diagnóstico de câncer, reiteradamente comprovado nos autos, teria sofrido recentemente infarto agudo no miocárdio, o que configura importante situação superveniente a autorizar a excepcional concessão de prisão domiciliar humanitária. 



    Diante de todo o exposto, com fundamento nos arts. 66, V, ‘j’, e 117, ambos da Lei 7.210/84, CONCEDO PRISÃO DOMICILIAR a JAIME JUNKES (CPF nº 199.974.859-04), a ser cumprida em seu endereço residencial, na Rua Cormorão, nº 56, Jardim Lorena, Arapongas/PR, CEP 86.707-195, ACRESCIDO DAS SEGUINTES MEDIDAS:



    (1) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, A SER IMEDIATAMENTE INSTALADA COMO CONDIÇÃO DE SAÍDA DO PRESO DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL. A Polícia Penal do Estado do Paraná deverá fornecer informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração;



    (2) Proibição de utilização de redes sociais;



    (3) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio;



    (4) Proibição de concessão de entrevistas a qualquer meio de comunicação, incluindo jornais, revistas, portais de notícias, sites, blogs, podcasts e outros, sejam eles nacionais ou internacionais, salvo mediante expressa autorização deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL;



    (5) Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos e de seus irmãos, filhos e netos, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL



    O descumprimento de qualquer uma das medidas implicará na reconversão da domiciliar em prisão dentro de estabelecimento prisional.



    O condenado deverá requerer, previamente, autorização para deslocamentos por questões de saúde, com exceção de situações de urgência e emergência, as quais deverão ser justificadas, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), após o respectivo ato médico.



    Expeça-se, com urgência, alvará de soltura clausulado em favor de JAIME JUNKES, CPF nº 199.974.859-04.



    Comunique-se ao Diretor do estabelecimento prisional onde se encontra custodiado o preso.



    INTIMEM-SE os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente